Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735779-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON CAETANO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a preliminar de não conhecimento levantada na resposta da parte adversa (ID 51661105). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.